Tribunal: TJMT
Processo: 0001085-31.2015.8.11.0093
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001085-31.2015.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abuso de Poder]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), EURIDES CALIXTO - CPF: 058.774.558-42 (APELADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), ADRIANA CORDOBA FRUTO - CPF: 960.202.101-20 (ADVOGADO), JAQUELINE DIAS CALIXTO - CPF: 060.002.211-00 (APELADO), RENAN CALIXTO - CPF: 043.681.431-59 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
EURIDES CALIXTO E OUTROS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ABUSO DE PODER – ESCRIVÃO DE POLÍCIA – AGRESSÃO CONFIGURADA – ATO PRATICADOS POR INTERESSE DE PARTICULARES – DEVER DO ESTADO EM INDENIZAR - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Considerando que a prova testemunhal deixa clara a ocorrência de abuso de poder por parte dos policiais, resta configurado, assim, o dever de reparar do Estado de Mato Grosso, aferido sob a sistemática da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 2. No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais identificada pela numeração única: 0001085-31.2015.8.11.0093, movida por
EURIDES CALIXTO E OUTROS
, na qual o Juízo “
a quo
” julgou procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte Requerida ora Apelante ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais (Id: 134577719).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 13577723), quanto a inexistência da obrigação de indenizar em razão da condução à Delegacia de Polícia, que não há responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso, ou, alternativamente, caso seja mantida a indenização por dano moral, que a mesma seja minorada considerando o princípio da eventualidade e concentração da defesa.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença.

Por sua vez, a parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 134577729), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, informando que em respeito ao princípio constitucional da independência funcional, devolveu os autos se manifestação (Id: 143533160).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais identificada, movida por
EURIDES CALIXTO E OUTROS
, almejando a reforma da sentença para que seja reconhecida a ausência de responsabilidade do ente federativo e a inexistência do dever de indenizar, todavia, caso seja mantida a condenação, que a mesma seja minorada.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que os Apelados alegam em síntese, que foram vítimas de abuso de autoridade praticado pelo escrivão de polícia Fernando, afirmando que sofreram várias agressões e ameaças, após um desentendimento de um dos Recorridos (Renan Calixto) com um amigo do escrivão.

Faz-se necessário ressaltar, que em sede de Audiência de Instrução e Julgamento, foram colhidas provas testemunhais, das testemunhas identificadas como: Sr.
Cristiano Santos
(Id: 134577712), Sr.
Anisio Batista Borges Junior
(Id: 134577713) e Sr.
Jhone Batista de Lima
(Id: 134577711), que corroboram com as alegações formuladas pelos Recorridos.

O Juízo de Origem julgou procedentes os pedidos iniciais, sob tais fundamentos, vejamos:

“(...) A responsabilidade civil objetiva do Requerido é inquestionável. Seus três elementos caracterizadores estão presentes no caso em tela: conduta, nexo causal e resultado danoso. A conduta acarreta responsabilização.
É dever do Estado garantir que seus agentes atuem dentro das imposições legais, uma vez que é o detentor do poder de violência legítima, a fim de tutelar e garantir a ordem.
Contudo, essa prerrogativa
não pode ser utilizada para permear abusos e desvios de finalidade.
Não é tolerável que um agente estatal
se utilize da sua função para auxiliar amigo íntimo a reaver prejuízo material sofrido.
Não cabe ao Estado se valer do monopólio da força para fazer justiça pelas próprias mãos,
especialmente quando os interesses envolvidos são particulares, disponíveis e materiais
. De igual modo, o resultado
danoso foi devidamente demonstrado pelos Autores
. (...) Portanto, fica evidente que a
ação teve como intenção implicar medo no Autor para garantir a restituição do prejuízo ocasionado no automóvel.
(...) Da mesma forma,
há nexo causal
. A responsabilidade objetiva do Estado é imposição legal nos casos em que seu agente comete abusos, conforme preceituam os artigos 37, § 6o, da Constituição Federal e; 43 do Código Civil (...)
Os danos ficam evidentes pela dinâmica do evento e pelos depoimentos colhidos em juízo
. Não obstante, o escrivão, responsável pelos graves atos imputados, respondeu por processo administrativo e criminal pelos fatos aqui apurados,
sendo, inclusive, suspenso de suas atividades.
(...) Quanto à tese de ausência de prova de lesão, rejeito de plano. O que se pleiteia na ação é a reparação a título de danos morais. É prescindível a comprovação das lesões físicas para se reconhecer a violação à dignidade humana e aos direitos de personalidade.
Basta, para tanto, que fique evidenciado, como no caso em tela, que a ação estatal foi exercida à margem da lei e com intuito de intimidar de forma arbitrária os Autores.
Verificado
o abuso do agente
, a responsabilização do estado do Mato Grosso
não exige dolo ou culpa
, sendo imposição constitucional e legal. Com relação ao montante, o STJ estabelece critério a serem seguidos para sua determinação. São eles o sistema do arbitramento pelo método bifásico, ou seja, o julgador deve verificar quanto os tribunais superiores estabelecem em casos similares e adequar o valor às peculiaridades do caso concreto. (...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido na inicial, com resolução de mérito e fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: i)
Condenar o Requerido ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais
, aos Autores, com incidência de juros legais de mora de 1% a partir do evento danoso, na forma do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/07 e correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento; ii) Condenar o Réu ao pagamento de 10% da condenação a título de honorários de sucumbência ao patrono dos Requerentes, nos termos do artigo 85, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil; iii) Ausente condenação em custas. (...)”. (destaquei)

Pois bem.

Considerando as provas apresentadas, especialmente as declarações testemunhais, se verifica que restou configurado o nexo causal entre os fatos e a hipótese jurídica da norma.

Sabe-se que há responsabilidade solidária do Estado, nos atos praticados por agentes públicos, conforme o disposto no Art. 37, §6o, da Constituição Federal, vejamos:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Neste interim, para se configurar responsabilidade civil, é um saber público e notório, que devem existir três elementos; a
Conduta
, o
Nexo Causal
e o
Resultado Danoso
, requisitos previstos no Art. 186 do Código Civil, in verbis:

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

No presente caso, é evidente a presença dos 03 (três) elementos, sendo inquestionável a responsabilidade civil do Apelante.

Inobstante, a conduta corresponde a responsabilização, sendo dever do Estado garantir que seus agentes atuem dentro das imposições legais, por se tratar de detentor do poder de violência legítima, a fim de tutelar e garantir a ordem social.

Entretanto, ao contrário do previsto na legislação vigente, o poder de polícia foi utilizado para permear abusos e desvios de finalidade, com enfoque em interesse de particulares.

Mais uma vez, é imprescindível ressaltar, que o escrivão de polícia Fernando, praticou agressões e ameaças com o intuito de que seu amigo íntimo, fosse ressarcido de prejuízo material que havia sofrido.

As prerrogativas atinentes ao Estado, como fundamentado pelo Juízo “
a quo
”, não o autoriza a “
se valer do monopólio da força para fazer justiça pelas próprias mãos, especialmente quando os interesses envolvidos são particulares, disponíveis e materiais.
” (Id: 134577719).

Assim, é certo que restou devidamente comprovado o dano e a responsabilização civil.

Ainda, no que se refere a responsabilidade objetiva do Estado, há imposição legal nos casos em que seus agentes cometem abusos, com base no Art. 43 do Código Civil, vejamos:

“Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.”

Oportuno salientar, que o escrivão, responsável pelos atos, respondeu por processo administrativo e criminal pelos fáticos eventos discutidos nesse feito, ficando suspenso de suas atividades temporariamente.

Isto posto, verifica-se que é devida a indenização por danos morais, pois são evidentes as violações de direito de personalidade e dignidade humana experimentados pelas vítimas ora Apeladas.

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal tem decidido em casos análogos, ipsis litteris:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REPARATÓRIA – DANO MORAL – ABUSO DE AUTORIDADE – DANO MORAL CONFIGURADO – ADEQUAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS DE FORMA EQUITATIVA- SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. I - Considerando que a prova testemunhal deixa clara a ocorrência de abuso de poder por parte dos policiais, resta configurado, assim, o dever de reparar do Estado de Mato Grosso, aferido sob a sistemática da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal. II - Nos casos de condenação da Fazenda Pública os honorários advocatícios devem ser fixados de forma equitativa e em observância ao disposto no § 4o do art. 20 do Código de Processo Civil. (N.U 0002377-11.2007.8.11.0003, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018)”

“APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – ABORDAGEM POLICIAL – EXCESSO COMPROVADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANOS MORAIS – EVIDENCIADOS – APELAÇÃO DESPROVIDA. 1. O deferimento ou não de determinada prova está condicionado a critérios de conveniência e utilidade, cabendo ao juiz decidir quais as provas necessárias à formação de sua convicção. A responsabilidade no caso em tela é objetiva, ou seja, independentemente de culpa, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, exigindo apenas a conduta ilícita e existência de dano, bem como nexo de causalidade entre estes dois elementos. 2. Do conjunto das provas produzidas nos autos, afasta-se a tese de que o policial militar tenha agido no estrito cumprimento do dever legal, dentro dos limites permitidos pelo Direito e de acordo com a melhor técnica indicada à espécie, não tendo o réu êxito em provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, III, do CPC). 3. Comprovado o abuso de autoridade, consubstanciado na conduta abusiva e desproporcional perpetrada pelos policiais na abordagem realizada, devem ser reconhecidos os danos morais na espécie. Quantificação adequada aos critérios que norteiam a indenização. (N.U 0011826-68.2010.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/05/2018, Publicado no DJE 04/06/2018)”

Tem-se ainda, que também não merece amparo o pedido de minoração do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) referente a condenação por danos morais.

No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Aliás, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO PERSEGUIDO NA EXORDIAL - DEMONSTRADO – INOBSERVÂNCIA DO REQUERIDO, ORA APELANTE, ACERCA DO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
“QUANTUM” INDENIZATÓRIO – MINORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO
.1. Ao revés do que tenta fazer crer, da análise de todos os fatos narrados e dos documentos carreados aos autos, restou claramente demonstrado o fato constitutivo do direito perseguido na exordial.2. Tanto é assim que, conforme o extrato bancário de id. 159407302 – pág. 1, a requerente, ora apelada, comprovou o bloqueio indevido, efetuado pelo requerido, ora apelante, sem qualquer justificativa legal, do salário por ela recebido, privando-a de usufruir do valor de R$ 780,82 (setecentos e oitenta reais e oitenta e dois centavos), por mais de 5 (cinco) dias.3. Tendo em conta que a requerente, ora apelada, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia ao requerido, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.4. Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pelo requerido, ora apelante, que falhou na prestação dos seus serviços, não há como afastar sua responsabilidade objetiva pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17).
5. No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.
(N.U 1004915-25.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 29/03/2023)” (destaquei)

Restando evidente que foram observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade no momento da condenação, não há que se falar em redução.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, mantendo incólume a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023